Tribunal: TJDFT
Processo: 0003012-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, nos termos do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, à pena de 18 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos.
2. A denúncia narra que o réu, embriagado, agrediu fisicamente sua companheira com empurrões e tapa no rosto, além de proferir ofensas verbais, na presença da filha adolescente do casal, que acionou a polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. A ausência de lesões aparentes não descaracteriza a contravenção de vias de fato, sendo desnecessário o exame de corpo de delito quando a agressão não deixa marcas.
6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente, detalhada e ausente de contradições.
7. Constatada a ocorrência de erro material na sentença, imperiosa é sua correção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 21 da LCP; art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024, DJe 03/03/2024.